Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Rejeita-se os embargos quando demonstrado que as questões suscitadas como omissa foi expressa e devidamente analisada no acórdão impugnado.

3. Negou-se provimento ao recurso.